Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para compelir os réus a conceder ao autor pontuação correspondente a cinco questões, no concurso público para o cargo de agente de polícia civil, de forma que o autor pudesse prosseguir nas etapas seguintes do certame.
2 – Concurso Público. Excepcionalidade das medidas judiciais. Conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tema 485: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (Tema 485, RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). É firme, portanto, o entendimento do STF, no sentido de que as medidas judicias, no que se refere à condução de concursos públicos, devem se dar de forma excepcional.
3 – Condução do certame. Prova objetiva. Pontuação. O processo de origem (0707897-80.2021.8.07.0018) não possui elementos capazes de infirmar a decisão proferida pela juíza que instruiu o feito. Em um exame de cognição sumária, não se verifica qualquer irregularidade na condução do concurso público para o cargo de agente de polícia civil, Edital 01/2021. Não há sequer verossimilhança do direito alegado. Não compete ao Poder Judiciário reanalisar o gabarito oficial definitivo da banca organizadora do certame, muito menos em um juízo de cognição sumária, sem a devida formação do contraditório e do prosseguimento da dilação probatório, ocasionando o necessário exaurimento da cognição, razão pela qual resta sem provimento o agravo. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F